Tribunal: TJES
Processo: 0022589-86.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Títulos de Crédito
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022589-86.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMPANHIA DE ALIMENTOS UNIAVES

APELADO: T. DE MELO DIAS ( COMERCIAL TDM ) e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. NULIDADE. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou extinta, sem resolução de mérito, ação de execução de título extrajudicial, com base no art. 485, III, do Código de Processo Civil, por abandono da causa. A extinção ocorreu após a inércia da parte exequente em dar andamento ao feito, tendo sido intimada apenas por meio de seu advogado via Diário da Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção do processo por abandono da causa sem a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo legal, conforme exigido pelo art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção do processo por abandono da causa (art. 485, III, do CPC) exige o cumprimento de uma dupla intimação: a do advogado, por meio do órgão oficial, e, persistindo a inércia, a intimação pessoal da parte para que, no prazo de 5 (cinco) dias, supra a falta.

4. A ausência da intimação pessoal da parte autora, requisito de procedibilidade previsto no art. 485, § 1º, do CPC, configura erro de procedimento (
error in procedendo
) e violação ao devido processo legal, acarretando a nulidade da sentença terminativa.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 275, 485, III, IV e § 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível 0026685-18.2015.8.08.0035; TJES, Apelação Cível 0007793-31.2018.8.08.0011; TJES, Apelação Cível 0008183-69.2016.8.08.0011.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
COMPANHIA DE ALIMENTOS UNIAVES
contra a r. sentença de fl. 94, integrada por decisão de embargos id. 15346232 que, nos autos da
a
ção
de execução de título extrajudicial contra devedor solvente
ajuizada em face de
T. DE MELO DIAS (COMERCIAL TDM)
, julgou extinto o feito sem análise do mérito, na forma do art. 485, III e §1º do CPC/15.

A apelante, alega, em suma, a nulidade da sentença que extinguiu o processo de execução por abandono da causa. Sustenta que o juízo de primeira instância não cumpriu o requisito legal obrigatório de promover a intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao feito no prazo de cinco dias, antes de proferir a decisão de extinção, conforme exige o artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil. (id. 15347437)

Por essa razão, requer o conhecimento e provimento do recurso para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento da ação.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0022589-86.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMPANHIA DE ALIMENTOS UNIAVES

APELADO: T. DE MELO DIAS ( COMERCIAL TDM ), T. DE MELO DIAS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
COMPANHIA DE ALIMENTOS UNIAVES
contra a r. sentença de fl. 94, integrada por decisão de embargos id. 15346232 que, nos autos da
a
ção
de execução de título extrajudicial contra devedor solvente
ajuizada em face de
T. DE MELO DIAS (COMERCIAL TDM)
, julgou extinto o feito sem análise do mérito, na forma do art. 485, III e §1º do CPC/15.

A apelante, alega, em suma, a nulidade da sentença que extinguiu o processo de execução por abandono da causa. Sustenta que o juízo de primeira instância não cumpriu o requisito legal obrigatório de promover a intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao feito no prazo de cinco dias, antes de proferir a decisão de extinção, conforme exige o artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil. (id. 15347437)

Por essa razão, requer o conhecimento e provimento do recurso para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento da ação.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar a regularidade da sentença que extinguiu o processo por abandono da causa, sem a prévia intimação pessoal da parte autora.

Compulsando os autos, verifica-se que o juízo de primeiro grau, após o resultado negativo de diligências para localização da parte executada, determinou a intimação da parte exequente para requerer o que entendesse de direito.

Observa-se que a intimação foi realizada por meio do Diário da Justiça, na pessoa do advogado constituído (fl. 92). Diante da ausência de manifestação no prazo assinalado, conforme certificado nos autos, sobreveio a sentença terminativa ora guerreada.

Desde já, expresso que a r. sentença deve ser anulada, pelo que passo a expor.

Sabe-se que o Código de Processo Civil, ao tratar da extinção do processo por abandono da causa pelo autor, estabelece em seu art. 485, III, a referida hipótese, contudo, impõe, em seu § 1º, uma condição de procedibilidade para que tal extinção possa ser decretada. Dispõe o referido parágrafo:

Art. 485. (...)

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III,
a parte será intimada pessoalmente
para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

A norma tem como finalidade resguardar a parte de uma extinção processual decorrente de desídia ou impossibilidade de comunicação de seu patrono. A lei processual exige, portanto, uma dupla intimação: a do advogado, via órgão oficial, para a prática dos atos processuais, e, persistindo a inércia, a intimação pessoal da própria parte, como requisito essencial para a configuração do abandono.

Dito isso, nota-se que, no caso vertente, houve apenas a intimação do advogado via Diário da Justiça. Não há nos autos qualquer prova ou mesmo tentativa de intimação pessoal da empresa apelante para que desse andamento ao feito, sob pena de extinção.

Nessa toada, a ausência de tal providência configura
error in procedendo
e viola o devido processo legal, conforme pacífica jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça. Colaciono julgados de minha relatoria nesse sentido:

(...) 1.
Para a extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da parte, é indispensável a dupla intimação, qual seja a intimação pessoal da parte por carta com aviso de recebimento (AR) e de seu advogado, via Diário de Justiça, por ser ele o responsável pelo ato processual.
2. Além disso, em se tratando de hipótese de intimação pessoal, far-se-ia necessária a renovação do ato, desta feita por Oficial de Justiça, em atenção ao contido no art. 275 do CPC: “a intimação será feita por oficial de justiça quando frustrada a realização por meio eletrônico ou pelo correio”. 3. No caso dos autos, não foi expedido o mandado de intimação pessoal do autor/apelante para que promovesse o prosseguimento do feito quando frustrada sua intimação por correio, donde se conclui pelo não atendimento de todas as diligências necessárias para a concretização do abandono . 4. Recurso provido. Sentença anulada. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00266851820158080035, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível)

(...) 1. A citação é, de fato, pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. Isso significa que o processo não pode prosseguir sem a devida triangularização da relação jurídica processual, sob pena de nulidade . 2. Apesar disso, entendo que a ausência de manifestação do autor apelante, intimado por seu patrono quanto à devolução da carta precatória, não poderia ensejar a pronta extinção da demanda sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inc. IV, do CPC, ou seja, por “ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo” . 3. Isso porque, para casos como este, em que o autor é inerte quando intimado por seu patrono, o Código de Processo Civil prevê especificamente o cabimento da extinção sem resolução do mérito por abandono da causa. 4.
Todavia, essa modalidade de extinção somente pode ocorrer após a intimação pessoal do autor para promover o andamento do processo ( CPC, art . 485, inc. III e § 1º), o que não ocorreu neste caso.
5. Recurso provido . Sentença anulada. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0007793-31.2018.8 .08.0011, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível)

(...) 1.
Para a extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da parte, é indispensável a dupla intimação, qual seja a intimação pessoal da parte por carta com aviso de recebimento (AR) e de seu advogado, via Diário de Justiça, por ser ele o responsável pelo ato processual
. 2. Além disso, em se tratando de hipótese de intimação pessoal, far-se-ia necessária a renovação do ato, desta feita por Oficial de Justiça, em atenção ao contido no art. 275 do CPC: “a intimação será feita por oficial de justiça quando frustrada a realização por meio eletrônico ou pelo correio”. 3 . No caso dos autos, além do equívoco na intimação dos patronos constituídos pelo autor/apelante, na medida em que desprovida de qualquer comando judicial ou advertência sobre uma possível extinção prematura do feito, não foi expedido o mandado de intimação pessoal do autor/apelante para que promovesse o prosseguimento do feito quando frustrada sua intimação por correio, donde se conclui pelo não atendimento de todas as diligências necessárias para a concretização do abandono. Merece menção, inclusive, que o autor/apelante comprovou documentalmente o recebimento de diversas correspondências neste mesmo endereço, demonstrando possível equívoco dos próprios Correios quando do cumprimento da diligência. 4. Recurso provido . Sentença anulada. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0008183-69.2016.8 .08.0011, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível)

Portanto, como bem destacado nas razões recursais, a intimação pessoal é requisito indispensável, cuja inobservância acarreta a nulidade da sentença.

Assim, ao extinguir o feito sem o cumprimento da condição de validade expressa no art. 485, § 1º, do CPC, o juízo de origem incorreu em
error in procedendo
, tornando a anulação da sentença medida imperativa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de anular a sentença, com o consequente retorno dos autos ao juízo de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)